Tribunal: TJDFT
Processo: 0739035-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0739035-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GILSON CARLOS XAVIER BOTELHO IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Não há pedido liminar. À Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 17 de setembro de 2025 15:01:58. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator